Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-62.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005769-62.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT em virtude da decisão monocrática que reconheceu a deserção e, de conseguinte, não conheceu do Agravo de Instrumento.
A Embargada alega que o despacho de ID. 2274124, em que determinou sua intimação para o recolhimento do preparo recursal em dobro não foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Assegura que tal fato impediu a Recorrente de proceder à regularização processual.
Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que seja anulada a decisão monocrática e, de conseguinte, intimada para pagamento do preparo recursal.
Sem manifestação da Embargada, em que pese devidamente intimada (ID. 29770453).
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, ressai que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão do Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Anulação de Garantia Fiduciária n.o 2005-40.2017.811.0091 (código 75421), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada ELEUTÉRIA DOMINGUES MATEOS e determinou que a parte Ré se abstenha de consolidar a propriedade do imóvel objeto da garantia fiduciária, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
O Instrumental foi protocolizado em 24/05/2018, às 16h 45min, e o comprovante de pagamento do preparo recursal foi anexado aos autos às 17h 47min do mesmo dia.
Considerando os termos do Provimento n.o 22/2016 – CGJ, vigente à época, que estabelecia o prazo de 60 (sessenta) minutos para a juntada da guia e comprovante de recolhimento ao processo distribuído, foi determinada a intimação da Agravante para o pagamento em dobro, vez que os documentos foram anexados 62 minutos após a interposição do recurso (ID. 2274124).
A Diretora da 2.a Câmara de Direito Privado certificou que decorreu o prazo legal em 20/06/2018 sem que a Recorrente apresentasse o comprovante de pagamento em dobro (ID. 2545799).
Os autos vieram conclusos e, diante da deserção, o recurso não foi conhecido.
Inconformada, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT opôs estes Embargos de Declaração, aduzindo que não foi intimada do despacho de ID. 2274124 por meio do Diário da Justiça Eletrônico.
O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Após nova análise dos autos, denota-se que razão assiste à Embargante, pois não há no extrato processual a demonstração de que a ordem ad quem foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico.
Em outras palavras, a parte Agravante não foi intimada para sanar o vício apontado no Despacho de ID. 2274124, ou seja, recolher o preparo recursal em dobro.
Por isso, reconheço o erro material sucedido, acolho estes Embargos de Declaração e, de conseguinte, torno nula a decisão monocrática lançada no ID. 2601863.
Diante disso, determino a intimação da Agravante, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, sob pena não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em face da deserção.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora